Tribunal: TJSP
Processo: 1501786-22.2018.8.26.0536
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
1-) Embargos de declaração que objetivam rediscutir a dosimetria, para fins de prequestionamento.
2-) Eles são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil – CPC.
3-) Nenhuma das hipóteses, na realidade, incidem na espécie. Deseja-se, na

Ementa:
1-) Embargos de declaração que objetivam rediscutir a dosimetria, para fins de prequestionamento.
2-) Eles são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil – CPC.
3-) Nenhuma das hipóteses, na realidade, incidem na espécie. Deseja-se, na verdade, revisão daquilo que foi julgado, com nítido desejo infringente.
4-) Embargos conhecidos e improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1501786-22.2018.8.26.0536/50000, da Comarca de Praia Grande, em que é embargante ELVIS
SILVA DOS SANTOS, é embargado COLENDA 11a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos de
declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501786-22.2018.8.26.0536/50000 - Voto no 2133
2
VOTO No 2133
Embargos de Declaração Criminal no 1501786-22.2018.8.26.0536/50000
Comarca: 1a Vara Criminal de Praia Grande
Embargante: Elvis Silva dos Santos
Embargada: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Ementa:
1-) Embargos de declaração que objetivam rediscutir a dosimetria, para fins de
prequestionamento.
2-) Eles são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a
teor do art. 619 do Código de Processo Penal CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do
Código de Processo Civil CPC.
3-) Nenhuma das hipóteses, na realidade, incidem na espécie. Deseja-se, na verdade,
revisão daquilo que foi julgado, com nítido desejo infringente.
4-) Embargos conhecidos e improvidos.
I - Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos por Elvis Silva dos Santos, em face v.
acórdão desta C. Câmara que, por votação unânime, deu parcial provimento ao apelo que interpôs
contra r. sentença que o condenou à pena de treze (13) anos e nove (9) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e sessenta e oito (68) dias-multa, no piso, como incurso no art. 157,
parágrafo 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, para reduzir as penas a onze
(11) anos de reclusão e vinte e seis (26) dias-multa, no patamar mínimo.
Sustenta o embargante que o r. aresto encerra omissão porque não fez referência à
tese defensiva relativa à violação ao art. 68, do Código Penal, pela soma das causas de aumento
aplicadas no roubo. Requer, para fins de prequestionamento, que esta C. Corte se pronuncie
expressamente, sobre a matéria ora suscitada.
II - Fundamentação
Os embargos podem ser conhecidos, todavia, são desprovidos.
Em que pese os argumentos da combativa Defesa, não prospera a pretendida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501786-22.2018.8.26.0536/50000 - Voto no 2133
3
modificação do v. aresto, pois ressaltou, expressamente, os motivos que justificaram a
confirmação da sentença condenatória quanto à responsabilização penal do embargante pois
pautada no robusto conjunto de provas reunido durante a instrução, apto a embasar a condenação,
não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem reconhecidas, em especial para fins de
prequestionamento, inclusive com relação à dosimetria, cuja análise resultou de acurada avaliação
das circunstâncias do caso concreto.
Demais disso, insta lembrar que o julgador não é obrigado a refutar, um a um, todos
os argumentos deduzidos pelas partes, desde que os fundamentos por ele relacionados se revelem
bastantes, como no caso presente, para embasar sua decisão.
Lembre-se, ainda, que os embargos de declaração não constituem a via adequada para
questionar solução adversa aos interesses do embargante ou supostamente contrária à lei, à
doutrina ou à jurisprudência, mas, sim, para aclarar pontos omissos, controversos e obscuros
existentes na essência da própria decisão, o que não se observa na hipótese vertente.
Nesse sentido:
"Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal CPP, e erro material,
conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil CPC. "4.1. Sem demonstração das
hipóteses de cabimento, tal como no caso em tela (acresci), a rejeição dos embargos de declaração
é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão
controvertida para modificar o provimento anterior.
"4.2. "[...]" Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento assente no sentido
de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas
partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais
acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes" (EDcl no AgRg no AREsp n.
445.549/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 21/10/2016)" (AgRg no AREsp
1354257/MS T5 Quinta Turma Rel. Min. Joel Ilan Paciornik - J. 19.9.2019 DJe 26.9.2019).
Quanto ao cabimento dos embargos, cf., também, EDcl. No AgRg no REsp 1797895/RS T5
Quinta Turma Rel. Min. Jorge Mussi J. 27.8.2019 DJe 11.9.2019 (grifei).
"(....) A mera insatisfação com o conteúdo da decisão embargada não viabiliza essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501786-22.2018.8.26.0536/50000 - Voto no 2133
4
espécie recursa embargos de declaração - (completei)" (EDcl na APn 921/DF CE Corte
Especial Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura J. 21.8.2019 DJe 26.8.2019).
"8. Os Embargos não constituem via própria para fazer prevalecer tese jurídica
diferente da que foi acolhida no Acórdão quando, em sua essência e finalidade, não se dirigem à
omissão ou outro vício, mas a nova declaração de efeito infringente. O fato de não serem
dissecados os dispositivos que a parte quer ver reconhecidos traz como consequência a certeza de
que pretendem os Embargos a declaração inversa do fundamento jurídico da decisão, o que
impede à Corte renovar o julgamento para declarar o que constituiria nova manifestação de mérito
em sentido contrário.
"9. O julgamento dos Embargos não pode implicar acréscimo de razões irrelevantes à
formação do convencimento manifestado no Acórdão. Portanto, o Tribunal não fica obrigado a
examinar todos os normativos (ainda mais leis que não servem ao caso) que tratam de matéria
semelhante, desde que decida sob fundamentos suficientes para sustentar a manifestação
jurisdicional, como ocorreu.
"10. O princípio do livre convencimento motivado justifica a ausência de análise dos
dispositivos que pareçam para a parte significativos, mas que para o julgador, se não irrelevantes,
constituem questões superadas pelas razões de julgar. É entendimento também do STF, que vem
afastando a necessidade de enfrentar os dispositivos que para a parte constituem o fundamento de
sua tese quando ficam devidamente demonstradas as razões do convencimento, inclusive quando
há divergência no julgado.
"11. Pretende a parte embargante, em realidade, a modificação do julgado proferido,
com nítido conteúdo infringente. O que objetiva nada mais é do que fazer prevalece tese que lhe
seja mias favorável. Por esses motivos, conheço dos Embargos de Declaração, mas lhe nego
provimento" (EDcl no AgRg nos EDv nos EREsp 1332521/PR CE Corte Especial Relator
Min. Herman Benjamin J. 21.8.2019 DJe 2.9.2019).
"1. O simples descontentamento da parte com o rumo tomado pela causa não enseja o
cabimento de embargos declaratórios, cuja utilidade é voltada ao aprimoramento da decisão,
sentença ou acórdão embargados, e não à modificação destes. Ademais, o órgão julgador não está
vinculado ao combate, um a um, dos argumentos tecidos pelas partes. Deve, contudo, enfrentar
aquilo que for essencial à resolução da demanda, atentando-se para questões e incidentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501786-22.2018.8.26.0536/50000 - Voto no 2133
5
efetivamente imprescindíveis. Precedentes" (AgRg no REsp 1796307/SP T5 Quinta Turma
Rel. Min. Jorge Mussi 6.6.2019 DJe 12.6.2019).
"Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a
reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios" (Edcl no AgRg
no EAREsp 1019243/PR S3 Terceira Seção Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca J.
22.5.2019 DJe 30.5.2019).
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela rejeição dos embargos de declaração.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.